Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de não fazer, deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que o Requerido, ora Agravante, abstenha-se de promover qualquer tipo de evento, com fins comerciais ou não, seja festa ou qualquer outro congênere, que tenha barulho excessivo no interior de sua fração privativa, considerados esses como barulhos superiores a 55 DB em horários noturnos ou 60 DB em horários diurnos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo ainda ser majorada, caso se mostre insuficiente. O Agravante sustenta, em síntese, que busca apenas o pleno gozo do seu direito de propriedade, tendo em vista que as provas colacionadas, quais sejam, 4 notificações realizadas pelo Agravado, não ensejam abuso do direito por parte do Recorrente e nem perturbação ao silêncio. Diz que os documentos apresentados não são capazes de aferir o “barulho” na residência do Agravante, vez que sequer foram acostados aos autos os comprovantes de aferição do medidor de decibéis. Acrescenta que a alegação do funcionário da Agravada não se mostra capaz de comprovar o volume do som oriundo da residência do Agravante. Assinala a necessidade de que seja respeitado o princípio do devido processo legal na esfera administrativa, devendo ser disponibilizado a todas as partes integrantes do processo os meios de prova necessários para defender os seus interesses, o que não se deu na hipótese dos autos, porquanto não teve a oportunidade de se manifestar junto ao síndico do condomínio a respeito das notificações recebidas. Assevera que, de acordo com o IBRAM – Brasília Ambiente, para realizar a aferição de ruídos é necessário seguir as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quais sejam, (i) o decibelímetro precisa estar calibrado pelo Inmetro ou entidade integrante da Rede Brasileira de Calibração, (ii) deve ser manuseado por agente capacitado a fim de evitar interferência de outros ruídos. Ao final, destacando a inexistência nos autos principais de provas robustas a amparar a alegação de barulho excessivo, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a concessão de justiça gratuita. É a suma dos fatos. Diante da alegação de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, por ora, tenho que a r. decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. De fato, não obstante haja proteção constitucional ao direito de propriedade, impõe considerar que não se trata de direito absoluto, de forma que pode vir a sofrer limitação se em contraste com outro direito. No caso dos autos, o direito ao silêncio e a proibição de poluição sonora encontra-se também protegido constitucionalmente, porquanto fazem parte da garantia de um ecossistema ecologicamente equilibrado. Dentro dessa perspectiva de colisão de direitos de igual hierarquia, necessária a utilização da metodologia da ponderação como forma de equacionamento das colisões entre princípios, em que se busca alcançar um ponto, em que a restrição a cada um dos direitos fundamentais envolvidos seja a menor possível, na medida exata à salvaguarda do direito contraposto. Dentro desse contexto, não obstante seja direito do Recorrente usufruir de sua propriedade, o barulho excessivo advindo de eventos na sua residência constitui abuso do seu direito, porquanto o exercício das prerrogativas dominiais e possessórias ao extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade prejudica o sossego das pessoas que habitam a vizinhança, transmudando-se o exercício abusivo do seu direito de propriedade em ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil. Vale ressaltar que as normas do condomínio preveem como dever dos condôminos não produzir ruídos, barulhos ou música em volume excessivamente alto, além da Lei Distrital No 4.092/2008, que dispõe sobre poluição sonora e limites máximos da intensidade de som e emissão de ruídos nas atividades urbanas e rurais do Distrito Federal. No caso dos autos, observa-se pelas notificações feitas que os barulhos noturnos atingiram picos de 68 e 70DB, marcações essas que são superior aos sons admitidos mesmo em áreas industriais. Muito embora o Agravante assinale a necessidade de obediência às normas da ABNT para a verificação do barulho produzido em seus eventos, por ora, tenho como suficientes para a manutenção da medida imposta pelo MM. Juiz os vídeos anexados aos autos (IDs. 83854204, 838554205, 83854206, 83854207, 82854208, 83854209 e 83854222), os quais comprovam a realização de festas e clipes musicais. Já os documentos de IDs. 83854211, 83854218, demonstram que houve medição da altura do som, ultrapassando o limite de decibéis permitido (55 DB). Importante, ainda, ressaltar que as normas do direito de vizinhança asseguram ao proprietário o direito de fazer cessar as interferências que afetam o sossego dos habitantes pela má utilização da propriedade vizinha, art. 1.277 do CC. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. Com estas considerações, defiro o pedido de gratuidade de justiça e indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 04 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator